Tribunal: TJDFT
Processo: 0745450-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745450-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ana Lucia Vieira Santos Agravado: Condomínio do Bloco D da SQS 103 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Lucia Vieira Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0024728-77.2016.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de prestação de contas, ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIONEIRO BANDEIRANTE em face de ANA LÚCIA VIEIRA DOS SANTOS, na qual o autor narrou que há diversos indícios de irregularidades na administração da requerida, na qualidade de síndica. Aponta a utilização das contas bancárias do Condomínio para finalidades pessoais da requerida. Assim, requereu a citação da ré para prestar contas relativas à gestão da no período de 2012 a 2015. Juntou documentos. Intimada para prestar contas ou apresentar defesa, a ré apresentou contestação. Discorreu sobre a necessidade de suspensão do processo em vista da impossibilidade de prestar contas. Alegou que a petição inicial é genérica e não detalha os períodos documentos, lançamentos, notas fiscais e contratos impugnados. Argumentou que em virtude de problemas com a empesa de contabilidade contratada pelo Condomínio não foi possível apresentar os balancetes de alguns anos, o que foi comunicado ao Conselho Fiscal. Narrou que teve sua correspondência violada por colaborador do Condomínio. Alegou que nos autos foram carreados provas obtidas por meio ilícito. Requereu a suspensão do processo em virtude da Pandemia de Covid-19; sejam desentranhados dos autos seus documentos pessoais, de provas obtidas por meio ilícito, bem como sejam desconsiderados rasuras, inserção de códigos. É o relatório. Decido. A preliminar de suspensão levantada pela ré não procede e já foi afastada pela decisão de ID64622402. A alegação de que o pedido é genérico também não merece acolhimento, porquanto, delimitado o período de prestação entre os anos de 2012 a maio de 2015. Indefiro o desentranhamento dos documentos apontados pela ré, pois, nessa fase do procedimento não se pode aferir por quais meios foram obtidos. Quanto à obrigação de prestar contas, é indiscutível o dever da demandada de prestar as contas de sua gestão, na forma determinada pelo art. 1.348 do Código Civil, que estabelece que é dever do síndico: (...) VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano (...) VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;(...). Com efeito, como a própria autora reconhece, no período questionado houve falha na prestação de serviços contábeis, o que teria dificultado a apresentação das contas anuais. Ante o exposto, acolho o pedido formulado na petição inicial para, nessa primeira fase do processo, reconhecer o dever da ré de prestar as contas (CPC, art. 550 e 551), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Ressalto que a necessidade de realização de perícia será avaliada após a oferta das contas. Sem honorários, pois, conforme jurisprudência deste Tribunal, na primeira fase da ação de prestação de contas, não são devidas verbas sucumbenciais. Nesse sentido, os precedentes do TDF (AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ENCERRAMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem nítida natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, segundo dispõem, respectivamente, os artigos 550, § 5o e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Precedente do c. STJ. 3. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor." Dessa forma, considerando que o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, incabível a condenação da parte adversa, nesse momento processual, aos honorários de sucumbência. Precedentes deste e. TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1223737, 07190910520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 2/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER TRATADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça o provimento jurisdicional que julga procedente a primeira fase da prestação de contas tem natureza jurídica de decisão parcial de mérito, revelando-se incabível a fixação do ônus sucumbencial, o que se dará somente com a prolação da sentença. 3. Hipótese em que, embora reconhecido o dever do réu/agravado de prestar contas, encerrando a primeira fase da ação, somente na sentença deverá ser definida questão relativa ao ônus sucumbencial, ocasião em que o magistrado avaliará, de forma global, a atuação dos advogados nas duas fases processuais e fixará honorários advocatícios à luz dos critérios especificados no § 2o do art. 85 do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1214377, 07153245620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 20485542) a apelante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão agravada. Destaca não ter sido observada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em relação à necessidade de especificação do período alusivo à pretendida prestação de contas. Salienta ter ocorrido a formulação de pedido genérico pelo agravado, o que não é permitido. Ressalta que o Juízo singular indeferiu indevidamente o requerimento de suspensão do curso do prazo para oferecimento de defesa nos autos do processo principal. Acrescente que em razão da situação de calamidade pública gerada pela pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2) houve prejuízo para o oferecimento de contestação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja reconhecido o prejuízo para oferecimento da contestação pela agravante, com a devolução do prazo para a prática do aludido ato processual. Subsidiariamente requer a desconstituição da decisão agravada em razão da ausência de fundamentação pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 20359830 e Id. 20359831). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). É relavante, de plano, destacar que a ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. Enquanto a primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, a segunda compreende a análise de conteúdo das contas apresentadas. No presente caso Ana Lucia Vieira Santos interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão que encerrou a primeira etapa da ação de exigir contas, determinando que a demandada prestasse contas do período compreendido entre os anos de 2012 e 2015. O Código de Processo Civil de 2015, em vigor desde 18 de março de 2016, inovou, em seu art. 500, § 5o, ao estabelecer que o ato judicial que delibera a respeito da obrigação, ou não, de prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória. Ressalte-se que o síndico tem a obrigação de prestar contas ao condomínio, nos termos do art. 1348, inc. VIII, do Código Civil, razão pela qual deve ter em sua guarda todos os documentos contábeis relativos ao período de sua gestão para a devida comprovação das despesas. Com efeito, a decisão ora impugnada restringiu-se à primeira fase do procedimento, consistente em determinar que as contas sejam prestadas no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 550, § 5°, do Código de Processo Civil, sem qualquer juízo de valor a respeito da possível regularidade ou irregularidade dos respectivos elementos contábeis, que ainda virão aos autos. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. 1. O síndico tem a obrigação de prestar contas ao condomínio, ex vi do art. 1348, VIII, do Código Civil, motivo pelo qual deve guardar todos os documentos contábeis relativos ao período de gestão para comprovação das despesas, sob pena de o demonstrativo de gastos ser reprovado. 2. Na primeira fase do procedimento referente à ação de prestação de contas, a única discussão a ser empreendida é quanto ao direito de exigi-las ou à obrigação de prestá-las, sendo certo que qualquer outro debate poderá ser formulado, com melhor eficácia, na segunda fase dessa espécie de demanda. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n° 1064693, 20150710093489APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 6/12/2017, p. 487-494) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AÇÃO DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO. CONTAS REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação específica das matérias abordadas na sentença, com refutação dos fundamentos utilizados para o julgamento, afasta alegação de irregularidade formal do recurso. Preliminar rejeitada. 2. Se há nos autos robusta e suficiente prova documental, produzida por ambas as partes, sobre a situação que embasa a pretensão, resta, apenas, a respectiva valoração judicial, a revelar a inutilidade técnica da prova oral pleiteada e a exigência de imediato julgamento, conforme dispõem os arts. 4°, 6°, 8° e 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. É devida a prestação de contas por parte daquele que utiliza, arrecada, gerencia, ou administra bens e valores de outrem, a incluir o síndico de condomínio (art. 1.348, VIII, CC). Evidenciado nos autos que as contas prestadas foram rejeitadas pelos condôminos, deve ser julgada procedente a ação para obrigar o ex-síndico de condomínio a prestar contas referentes ao período indicado na inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão n° 1019576, 20150710223593APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/5/2017, Publicado no DJE: 29/5/2017, p.299-317) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a partir da análise da petição inicial (Id. 57643302 dos autos do processo principal), nota-se que o agravado especificou adequadamente o período no qual objetiva a prestação de contas pela agravante, ou seja, nos anos de 2012 a 2015. Verifica-se ainda que o Juízo indicou adequadamente o período alusivo à necessidade de prestação de contas, bem como da responsabilidade da agravante pela aludida prestação. Em relação à suspensão do prazo para oferecimento de contestação, convém destacar que os prazos processuais, em relação aos processos eletrônicos (PJe), voltaram a fluir aos 4 de maio do ano corrente, nos moldes do art. 3o da Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A posterior Resolução no 318/2020 do CNJ prorrogou a vigência das Resoluções no 313 e no 314, mas não determinou nova suspensão automática de prazos processuais, ressalvados os casos dos entes públicos nos casos da adoção de medida de absoluta restrição de locomoção de pessoas, nos termos do art. 2o da Resolução no 318/2020 do CNJ. No caso, o requerimento foi formulado pela agravante no dia 26 de maio de 2020 (Id. 63925896), após o retorno do curso dos prazos processuais. Quanto ao mais, a agravante obteve ciência da relação jurídica em questão aos 13 de outubro de 2016, oportunidade em que procedeu à juntada de instrumento de procuração em favor de seu atual patrono. Assim, não há que se falar em eventuais impedimentos para o oferecimento de contestação no caso ora em análise. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois o Juízo singular motivadamente justificou o dever de prestar contas inerente à atividade do síndico. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator